Tribunal: TCU
Processo: 008.084/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e por Isabel Cristina Pereira da Silva contra o Acórdão 3.674/2022-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora, em decorrência da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e por Isabel Cristina Pereira da Silva contra o Acórdão 3674/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora, em decorrência da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.302/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. determinar ao Senado Federal que, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE-ED-ED e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes.